Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-06.2023.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003038-06.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALYTA MARTINS DOS SANTOS MAIA - CPF: 053.692.831-25 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.

1003038-06.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1003038-06.2023.8.11.0037

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Thalyta Martins dos Santos Maia

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CURSO DE BOMBEIRO MIRIM NÃO REALIZADO. INSTITUIÇÃO LOCADORA DO ESPAÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a solidariamente ao pagamento indenização por danos materiais e morais, em razão da não realização do curso de Bombeiro Mirim contratado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente, locadora do espaço utilizado para a realização do curso, possui legitimidade passiva para figurar na ação de indenização por falha na prestação de serviço educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, pois envolve relação de consumo na prestação de serviço educacional.

4.

A responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, mas a responsabilização exige a demonstração de vínculo contratual ou participação no fornecimento do serviço.

5.

A recorrente demonstrou que apenas locou o espaço para a realização do evento, não tendo celebrado contrato com a consumidora nem participado da atividade ofertada.

6.

Os documentos dos autos (contrato de locação e comprovante de pagamento) corroboram a ausência de vínculo jurídico entre a recorrente e a autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa que apenas loca o espaço físico para realização de curso oferecido por terceiro não possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes da não prestação do serviço.

2.

A ausência de vínculo contratual e de participação na prestação do serviço impede a responsabilização da locadora com base no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3º, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado n. 1003136-88.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/07/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1003165-41.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 06.09.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1003162-86.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.

1003038-06.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1003038-06.2023.8.11.0037

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Thalyta Martins dos Santos Maia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unic Educacional Ltda.

Ação:
de
Indenização Por Danos Materiais Cumulado com Danos Morais em Decorrência de Falha na Prestação de Serviço.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 228278212): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando solidariamente as empresas requeridas
Unic Educacional Ltda. e Tobias Estevam Gomes, a restituírem à autora o valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 228278220)
:
defende a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que somente locou o espaço onde foi realizada a palestra.

Contrarrazões
(Id. 228278243):

defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.

1003038-06.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1003038-06.2023.8.11.0037

Recorrente:
Unic Educacional Ltda.

Recorrida:
Thalyta Martins dos Santos Maia

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de falha na prestação de serviço, consubstanciada na não realização do curso contratado.

Da narrativa dos fatos a autora alega que em 25/02/2023, firmou contrato de prestação de serviço com as requeridas, visando à realização do curso de Bombeiro Mirim, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Contudo, o curso não foi ministrado nos moldes acordados, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais e materiais.

A recorrente sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, sob o argumento de que não possui vínculo contratual com a autora. Assevera que sua atuação se limitou a locar o espaço onde foi realizada a primeira palestra. Como meio probatório, apresentou contrato de locação (Id. 292241367) e comprovante de pagamento (Id. 292241368).

Cinge-se a controvérsia em verificar se a empresa recorrente, locadora do espaço, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se busca a reparação por danos morais e materiais.

O caso em apreço submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo decorrente da prestação de serviço. O artigo 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso comprove a inexistência de defeito no serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado entre a autora e a empresa Factec Faculdade Cursos e Supletivo, inscrita no CNPJ nº 48.595.518/0001-41, sendo o comprovante de pagamento (Id. 292239879) emitido em nome de Tobias Estevam Gomes, inscrito no CNPJ nº 32.100.169/0001-00.

As capturas de tela do aplicativo WhatsApp, constantes do Id. 292239886, não demonstram de forma clara a participação da recorrente Unic Educacional Ltda. nas tratativas relativas à contratação ou à organização do curso de Bombeiro Mirim.

Desse modo, inexiste comprovação inequívoca de seu envolvimento nos fatos narrados. Logo não havendo nos autos elementos que justifiquem sua responsabilização, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva “ad causam”, por não ter participado do negócio jurídico nem possuir vínculo com a obrigação contratual discutida nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO
DE
CURSO
DE
BOMBEIRO

MIRIM
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1003136-88.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA
CURSO
DE
BOMBEIRO

MIRIM
.
CURSO
NÃO REALIZADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE DA LOCADORA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EPROVIDO. (...).
No entanto, inexistindo relação jurídica entre a pessoa jurídica que apenas loca o espaço para realização de
curso
de
bombeiro

mirim
e os alunos do
curso
ofertado pelos locatários, impõe-se o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Precedentes da Turma Recursal
. 2. Recurso Inominado conhecido e provido. Processo extinto, sem resolução do mérito, em relação à recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A (sucessora da UNIC EDUCACIONAL LTDA).
3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1003165-41.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE
CURSO
DE
BOMBEIRO

MIRIM
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA - LOCATÁRIA DO ESPAÇO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a empresa Recorrente não celebrou contrato com a parte Autora, se inexiste qualquer solidariedade dela com as demais Reclamadas, se não comercializou o
curso
de
bombeiro

mirim
, haja vista que atuou apenas como locatária do espaço, não há como imputar a ela qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em relação a ela. 2. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003162-86.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)”

Diante do exposto, conclui-se que a parte recorrente não integrou a negociação estabelecida entre a autora e o fornecedor do curso de Bombeiro Mirim, tendo em vista a ausência de elementos que justifiquem sua responsabilização, na qualidade de locadora do espaço.

Por essas razões, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente,
JULGANDO EXTINTO
o feito com a relação a ela, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos sobre o requerido Tobias Estevam Gomes.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025